Tribunal: TJDFT
Processo: 0728970-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0728970-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WALLYSON INACIO DA SILVA IMPETRANTE: LEONARDO DE CARVALHO E SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Leonardo de Carvalho e Silva em favor de WALLYSON INACIO DA SILVA, alegando que o paciente está sofrendo coação ilegal. O impetrante afirma que, em situações excepcionais, a doutrina admite a utilização do Habeas Corpus como sucedâneo de Revisão Criminal, na perspectiva de assegurar a liberdade de locomoção ao indivíduo. Alega que o Habeas Corpus seria via adequada para a reanálise do tema jurídico, em razão da “utilização de provas ilegais em favor do paciente (interceptação telefônica desprovida de respaldo decisório por parte da autoridade solicitante e de comprovação fidedigna da sua apuração), quando em curso a tramitação processual, definido pela legislação cogente, havendo, neste caso, indiscutível constrangimento ilegal, passivo de ser corrigido pelo writ”. Sustenta que o feito não tramitou em conformidade com o devido processo legal, tendo em vista o monitoramento telefônico deferido e concedido em autos processuais apartados (processo no 2016.01.1.016276-7) do qual o paciente não fazia parte. Assegura que a interceptação telefônica em desfavor do paciente não observou as formalidades da Lei n.o 9.296/96, ante as diversas violações às garantias fundamentais que sofreu no curso da Ação Penal no 0022917-85.2016.8.07.0000 (processo referência destes autos), devendo ser declarado nulo todo o processo penal. Requer a concessão do pedido liminar para determinar a nulidade do processo penal originário. No mérito, requer a concessão da ordem, a fim de que a prisão do paciente seja relaxada, ou, ao menos, substituída por medidas cautelares alternativas. Requer, ainda, a declaração de nulidade da prova produzida em desfavor do paciente, por meio de monitoramento de comunicação telefônica. É o relatório. DECIDO. No caso dos autos, o paciente foi condenado pelos crimes previstos nos arts. 33, caput, c/c art. 40, VI (tráfico de drogas aumentado pelo envolvimento de menor) e 35, caput (associação para o tráfico), todos da Lei n.o 11.343/2006, e art. 180, caput, do CP; a sanção final foi alterada de 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 2.370 (dois mil, trezentos e setenta) dias-multa para 17 (dezessete) anos, 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e 2.094 (dois mil e noventa e quatro) dias-multa, em sede de Apelação (Acórdão n.o 1207605), nos autos do processo no 0022917-85.2016.8.07.0000. A meu ver, eventual equívoco na condenação demanda nova análise do processo, o que não se admite nessa estreita via. Diante de sentença condenatória transitada em julgado, o correto seria mesmo o ajuizamento de Revisão Criminal. Não cabe a este Tribunal, em sede de Habeas Corpus, proceder ao reexame de processo já examinado por ocasião da sentença, pela qual o Magistrado teve a oportunidade de analisar ampla e detidamente as teses da Defesa, sendo estas rediscutidas e reavaliadas por este Tribunal, em sede de Apelação, com trânsito em julgado, conforme já explicitado. Registre-se que as hipóteses de cabimento do Habeas Corpus são restritas, sendo inadequada a utilização do writ em substituição a recursos ordinários, tampouco como sucedâneo de Revisão Criminal, exceto quando demonstrada ilegalidade manifesta, abuso de poder ou teratologia, o que não é o caso dos autos. Nesse contexto, a jurisprudência deste Tribunal firmou o entendimento de não admitir a utilização do Habeas Corpus como substitutivo de recurso próprio ou de Revisão Criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desalinhamento da lógica recursal, in verbis: “(...) 4. Não se pode admitir que o habeas corpus seja utilizado como substituto de ação ou recurso que seria meio próprio para a discussão das matérias relativas a processo já alcançado pelo trânsito em julgado. 5. Habeas corpus não conhecido”. (Acórdão 1393934, 07369185820218070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 16/12/2021, publicado no DJE: 1/2/2022) (grifo nosso) “(...) 1. O habeas corpus não é o recurso próprio para a discussão de mérito ou análise de matéria a ser tratada por recurso próprio. Seu objetivo é outro: coibir qualquer restrição à liberdade de locomoção, desde que a ilegalidade seja manifesta, pois os estreitos limites do remédio heroico não permitem o exame aprofundado de prova ou supressão de instância. 2. Ordem não conhecida.” (Acórdão n.1139144, 07193061520188070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 22/11/2018, Publicado no PJe: 26/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Registre-se, por oportuno, que a nulidade aventada fora analisada na sentença e afastada, nos seguintes termos: “(...) II.A - Preliminar Quanto à preliminar de nulidade das escutas por não constar perícia dos áudios, ressalto que o procedimento foi desde o início autorizado pelo Juízo, razão pela qual se fazem presentes todos os requisitos legais para seu deferimento. Foram observadas, ainda, além das diretrizes constitucionais e legais para a medida, todas as regras ditadas pelo Conselho Nacional de Justiça, não sendo possível se observar, sob qualquer ângulo que se analise a medida, alguma nulidade, ainda que decorrente de procedimentos, pois todos foram realizados, como já mencionado, no estrito cumprimento das normas vigentes no país, inclusive no que concerne às prorrogações, que foram especificamente justificadas diante dos indícios de tráfico de drogas praticado pelos integrantes do grupo, tudo para o êxito da investigação e a possibilidade de se alcançar provas que pudessem esclarecer a empreitada criminosa. Além disso, importante salientar que a interceptação deferida para apurar os fatos do presente processo também incluía indivíduos de outra quadrilha, que não estava relacionada aos réus aqui julgados. Desse modo, foi determinada em 05/07/2016 a juntada por linha da interceptação deferida (fls. 277). Ademais, verifica-se que, desde antes do oferecimento da denúncia, há nos autos a investigação questionada e em momento algum foi arguido por parte das defesas nenhuma nulidade e tampouco solicitada qualquer perícia. As eventuais diligências a serem requeridas deveriam ser sido feitas em sede de resposta à acusação ou na fase do artigo 402, do Código de Processo Penal. Destaco, por fim, que a jurisprudência desta Corte assentou não haver nulidade na ausência de perícia dos áudios captados por meio de interceptação telefônica: PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. NULIDADE ABSOLUTA DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA TESE DEFENSIVA. NÃO CARACTERIZADO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS E POLICIAIS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA. CONCURSO DE AGENTES. RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA. FRAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO. PRESENTE. SÚMULA 443/STJ. [...] 4. A Lei no 9.296/96 não condiciona a validade das provas obtidas por meio de interceptação telefônica à realização de perícia da voz do agente, ainda mais quando comprovada a autoria por outros meios probatórios. [...] (Acórdão n.918217, 20140910158518APR, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Revisor: HUMBERTO ULHÔA, 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/02/2016, Publicado no DJE: 12/02/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sendo assim, REJEITO a preliminar. (...).” Além disso, em sede de Apelação Criminal, ficou registrado no Acórdão n.o 1207605 que “O acervo probatório dos autos, consistente nos diálogos gravados com autorização judicial e nos depoimentos policiais, não deixa dúvidas de que o terceiro apelante, a mando do segundo apelante, vendia e mantinha em depósito drogas ilícitas, devendo ser reformada a sentença para estabelecer a condenação do terceiro apelante pelo crime de tráfico de drogas”. Constatado o nítido objetivo de utilização deste Habeas Corpus como substitutivo de Revisão Criminal, deve o writ ser inadmitido. Ante o exposto, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, NÃO ADMITO o presente Habeas Corpus. Devolvam-se os autos à Secretaria para que sejam adotadas as providências cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Após, procedam-se à baixa e ao arquivamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador